Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CENTRO CLÍNICO SEM HABITE-SE DEFINITIVO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. APURAÇÃO DO VALOR. PERÍCIA JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ANÁLISE TÉCNICA E CIENTÍFICA. MÉTODO. DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. NULIDADE DA PERÍCIA OU NOVA PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.

1. Se restou verificado que a pretensão do agravante decorre logicamente da narração dos fatos, não há que se falar em inépcia da inicial, afastando-se a preliminar suscitada. Além do mais, os fundamentos da decisão agravada foram devidamente impugnados, tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade.

2. Restou assentado em sede de julgamento de recurso de apelação o entendimento de que a construtora possuía responsabilidade pela existência de mezaninos em desconformidade com o projeto originário, tendo sido, contudo, postergada a apuração da respectiva e eventual indenização, decorrente de suposta desvalorização do bem pela falta de Habite-se definitivo, para a fase de liquidação de sentença.

3. Ainda que reconhecido o direito do autor/agravante à indenização pela eventual desvalorização do imóvel pela falta de Habite-se definitivo, é certo que, se por ocasião da liquidação do julgado, a extensão dos danos não restar comprovada, inviabilizando-se a apuração do quantum debeatur, tal situação não tem o condão de ensejar, por si só, violação à coisa julgada.

4. Embora tal circunstância, uma vez verificada no caso concreto, configure uma anormalidade indesejada do sistema, ela é admitida tanto pela doutrina como pela jurisprudência, tendo sido denominada de “liquidação zero”, e tem o condão de adequar à realidade uma sentença condenatória que, por ocasião da liquidação, mostra-se vazia, porquanto não demonstrada sua quantificação mínima.

5. O diploma processual prevê, dentre outros, que o Laudo Pericial deve conter exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados (art. 473, CPC).

6. Preconiza, ainda, que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, assim como esclarecer ponto divergente apresentado por assistente técnico (art. 477, §2o, CPC).

7. O Código de Processo Civil também disciplina, sobre a prova pericial, que a realização de nova perícia se dará quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480, CPC).

8. Não se pode olvidar que em casos como o do presente feito, dada a natureza estritamente técnica subjacente à discussão jurídica que permeia o litígio, faz-se indispensável a participação de auxiliar do juízo, a saber, do perito que será o responsável por realizar a análise do ponto controvertido à luz do saber científico sob o seu domínio.

9. É sabido que o julgador não está adstrito ao resultado do Laudo Pericial, contudo, para afastar a conclusão a que chegou o perito, deverá o julgador, necessariamente, indicar na decisão as razões da formação de seu convencimento, razões estas que terão por suporte outras provas dos autos, com igual ou superior rigor técnico, suficientemente aptas a infirmar o trabalho realizado pelo expert nomeado.

10. No caso dos autos, após detida e aprofundada análise do Laudo Pericial e manifestações complementares do perito, conclui-se, com bastante segurança, que o trabalho realizado se pautou em metodologia científica própria da área de conhecimento da avaliação de imóveis. Utilizou-se linguagem técnica, porém, acessível às partes, com rigor metodológico e sempre amparado nas normas de regência. Todos os quesitos foram devidamente respondidos e, em sede de laudo complementar, as impugnações foram enfrentadas com base, uma vez mais, nas normas aplicáveis ao caso.

11. A despeito da extensa argumentação esposada pelo agravante, não apenas em sede recursal, mas também na origem, observa-se que ele não se desincumbiu de apresentar fundamentos objetivos e técnicos capazes de desacreditar o trabalho do perito nomeado pelo juízo, que pudesse justificar a substituição do perito, a realização de nova perícia, tampouco a nulidade do trabalho técnico.

12. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. Recurso conhecido e improvido.